Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. QUITAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. VALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRAZO VINTENÁRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO VERIFICADA. INTERDIÇÃO POSTERIOR À PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade do negócio jurídico se observada a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma prescrita e não defesa em lei (artigo 104 do Código Civil).
2. O desmembramento dos imóveis em diversos novos lotes e a transmissão da propriedade a terceiros são incapazes de inquinar a validade do contrato de compromisso de compra e venda, justificando, tão-somente, eventual reparação de danos materiais e/ou morais, pretensão esta sujeita ao prazo vintenário, em razão das disposições constantes nos artigos 2.028 do Código Civil de 2002 e 177 do Código Civil de 1916.
3. Tendo sido ultrapassado o prazo vintenário entre a quitação do contrato firmado entre as partes e a propositura da ação e, diante da ausência de provas de que a incapacidade civil do autor tenha se dado ainda no curso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória.
4. Apelação conhecida e não provida.